Tribunal: STF
Processo: HC 258376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Paula da Silva em favor de DOUGLAS RICARDO AMOROZINO MARQUES, contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 994.884.



    O agravo regimental interposto no writ foi desprovido por decisão colegiada do STJ.



    Nesta impetração, a defesa insiste que houve nulidade na busca pessoal realizada no paciente, sustentando que a revista foi efetuada sem a necessária fundada suspeita exigida pelo artigo 240, §2º do Código de Processo Penal, tendo por base apenas uma denúncia anônima. 



    Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação genérica, calcada somente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. 



    Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, destacando que possui residência fixa, não há indícios de participação em organização criminosa, e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que evidenciaria a suficiência de medidas cautelares diversas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



     Decido.



    Inicialmente, ressalto que a alegada nulidade da busca pessoal e veicular não foi objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça, por ausência de análise da matéria pelo Tribunal de origem. 



    Portanto, diante da ausência de deliberação expressa das instâncias anteriores quanto às premissas fáticas a respeito do tema, inviável, por ora, a análise do pleito na forma deduzida, sob pena de incorrer esta Corte em dupla supressão de instância. 



    Quanto aos fundamentos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, observem-se os seguintes trechos:



    “[...] Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP)



    Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade, diversidade e forma de embalagem de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno.



    No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social, por seu notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso em que apreendidas drogas com alto poder vulnerante e viciante, como o crack, que tantas mazelas tem trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, retome a mesma atividade criminosa.



    Ademais, o autuado é reincidente específico, conforme se observa de sua folha de antecedentes, quando voltou a delinquir, o que evidencia a insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A prisão cautelar também se mostra imperiosa no caso, pois tem por objetivo preservar a regular instrução processual, já que não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do autuado, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, solto o autuado e não localizado, estaria obstruído o seu regular andamento, observando-se que não comprovou possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita.



    Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, observando ainda que as condições pessoais do autuado, as circunstâncias do fato e a gravidade do delito revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em concreto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor de DOUGLAS RICARDO AMOROZINO MARQUES.” (eDOC 4)



    O acórdão impugnado assim consignou a respeito dos fundamentos da prisão preventiva:



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 17,600kg (dezessete quilos e seiscentos gramas) de cocaína.



    A propósito:



    [...]



    Não bastasse, invocou o Juiz a reiteração delitiva do agravante, já que ele possui condenação em seu desfavor também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, esta Corte Superior assim se pronunciou:



    [...]



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    Portanto, a prisão cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.”(eDOC 6)



    Da análise dos excertos supracitados, constata-se que a decisão do STJ não se afasta da jurisprudência desta Suprema Corte, segunda a qual a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. 



    Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESSITURA DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Enquanto a incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso – e por isso juridicamente protegido –, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, revela-se como bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídico-positiva, não como descrição de delito ou cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na mencionada gravidade incomum na execução de certos crimes. Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito, ou, então, atuará de modo a facilitar o respectivo acobertamento. Donde o prefalado vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, mas que se enlaça umbilicalmente ao conceito de acautelamento do meio social. 2. Na concreta situação dos autos, a prisão cautelar do paciente está embasada na tessitura mesma da causa. Tessitura timbrada pela reincidência específica no delito de tráfico de entorpecentes e pela grande quantidade de droga apreendida. Decreto prisional que não foi expedido tão-somente com base em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. 3. Ordem denegada.” (HC 107818, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 08-11-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 21-03-2012 PUBLIC 22-03-2012, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A reincidência específica é fundamento válido a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230519 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). [...] 7. As condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação ou manutenção da segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos que a justifiquem — como efetivamente se verifica no caso. 8. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Assim, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 257157 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025, grifo nosso)



    Depreende-se que a prisão se justifica, sobretudo, pelos elementos concretos colhidos dos próprios autos e possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente específico no delito de tráfico, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida nos limites desta impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente